Tribunal: TJSP
Processo: 2272677-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Indeferimento do benefício da justiça gratuita postulado no agravo de instrumento e determinação do recolhimento do preparo. Inconformismo do agravante. Recursos manejados pelo agravante que não interromperam o prazo para recolhimento do preparo, o que levou à declaração da deserção do agravo de instrumento pelo v. acórdão de fls. 205/211. Prejudicado. Recurso não conhecido.